Tribunal: TJDFT
Processo: 0009985-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

I – Admite-se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro do Contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva observado o valor total do financiamento, conforme julgamento do e. STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958) pelo rito dos recursos repetitivos.

II – Na demanda em análise, a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços que foram pagos pelo consumidor. Assim, é devida a restituição simples, nos termos da r. sentença.

III – É válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do e. STJ.

IV – Mantida apenas a comissão de permanência, a sua aplicação não poderá superar a soma da taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, de juros de mora de 12% ao ano e da multa contratual de 2%. REsp 1058114/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC e Súmula 472 do e. STJ.

V – Apelação desprovida.